Tribunal: TJMT
Processo: 1001497-21.2020.8.11.0108
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001497-21.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 868.926.652-68 (APELADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA SILVA DOS SANTOS - CPF: 053.682.241-76 (APELADO), RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO - CPF: 033.866.421-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 085.327.174-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 080.512.468-37 (VÍTIMA), GISELE ALVES XAVIER - CPF: 055.088.631-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA SILVA DOS SANTOS - CPF: 053.682.241-76 (APELANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 868.926.652-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E PRATICADO CONTRA MULHER] E INDUZIMENTO DE SATISFAÇÃO À LASCÍVIA DE OUTREM [PRATICADO CONTRA ASCENDENTE E COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA] - DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL [APELANTE] E ABSOLVIÇÃO [APELADA] - RECURSO MINISTERIAL -
PRELIMINAR
- NULIDADE POR CONTRADIÇÃO NA VOTAÇÃO DOS QUESITOS - DOIS RÉUS - QUESITAÇÃO EM
SÉRIES
DISTINTAS - JULGAMENTOS INDEPENDENTES - CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- CONTRADIÇÃO AS PROVAS DOS AUTOS - PEDIDO DE SUBMISSÃO DO APELANTE E DA APELADA A NOVO JULGAMENTO POPULAR - DECISÃO DOS JURADOS - AMPARO EM PROVAS TESTEMUNHAIS E LAUDO PERICIAL - JULGAMENTO NÃO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - JULGADOS DO TJMT - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR IMPERTINENTE - RECURSO DA DEFESA - LESÃO CORPORAL NÃO PRATICADA PELA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO; ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EXACERBADA; DIREITO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - AGRESSÕES APÓS INGESTÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS - RECUSA DA VÍTIMA EM MANTER RELAÇÃO SEXUAL - CONFISSÃO DO APELANTE - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE - ARESTO DO TJMG - PENA-BASE - CONSEQUÊNCIAS DO DELITO - TEMOR DA VÍTIMA - MUDANÇA DE RESIDÊNCIA - PREMISSA DO TJMT - ELEVAÇÃO EXACERBADA - PENA-BASE READEQUADA - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - ORIENTAÇÃO DO STJ -
CONFISSÃO ESPONTÂNEA - AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL - COMPENSAÇÃO -
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS - ÓBICE LEGAL - DELITO PRATICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA - SUBSTITUIÇÃO IMPERTINENTE - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DA DEFESA PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

“
Em se tratando de
séries
distintas [...] a resposta fornecida a um
quesito
em uma
série
não vincula a dada ao
quesito
correspondente em outra
série
, vez que se trata de julgamentos independentes, ainda que decorrentes de um mesmo contexto fático.”
(AP N.U 0003719-02.2017.8.11.0005)

Se a
desclassificação
da
tentativa
de
homicídio
qualificado para lesão corporal qualificada - 129, § 13, do CP - está inserida numa das possíveis vertentes de interpretação da prova, a soberania do veredicto popular deve prevalecer.

A
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório”
(STJ, HC nº 356.851/RO).

Os jurados não estão adstritos às afirmativas dos quesitos anteriores, quais sejam a materialidade e autoria, tampouco às teses defensivas. Em outras palavras, o Conselho de Sentença pode absolver o acusado, ainda que reconhecida a autoria, por argumento extrajurídico, religioso ou sociológico (TJMT, AP
NU 0000179-46.2007.8.11.0085).

“Verificado que o crime foi praticado contra vítima mulher, em virtude de seu estado de vulnerabilidade, não há que se falar em desclassificação do crime previsto no art.
129
, §
13
, do CP, para a forma simples”

(TJMG, AP N.U 1.0000.22.058342-1/001)

O temor causado à vítima, que declarou ter mudado de residência após o crime, justifica a valoração desfavorável das consequências do crime, consoante premissa deste e. Tribunal (TJMT, AP N.U 0038267-05.2018.8.11.0042).

Se o patamar de aumento da pena-base mostra-se exacerbado, ao considerar a fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ
(STJ, HC nº 744.116/SP), mostra-se justificada sua readequação.

“A atenuante da
confissão
espontânea pode ser compensada com a
agravante
do motivo
fútil
, por serem igualmente preponderantes”
(TJMT, AP N.U 0010669-28.2008.8.11.0042).

A
substituição da pena corporal por restritiva de direitos encontra óbice legal, visto que o delito fora praticado com violência à pessoa (CP, art. 44, I).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001497-21.2020.8.11.0108 - COMARCA DE TAPURAH

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA

KELLY CRISTINA SILVA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA con
tra sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Poconé,
decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 1001497-21.2020.8.11.0108), que desclassificou a tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e praticado contra mulher] imputada a SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA para lesão corporal qualificada, cuja pena foi dosada pelo Juiz-Presidente em

2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto - art. 129, § 13, do CP - e absolveu sumariamente KELLY CRISTINA SILVA DOS SANTOS de tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e praticado contra mulher] e induzimento de satisfação à lascívia de outrem [praticado contra ascendente e com emprego de violência] - art. 121, § 2º, II e VI,
c/c art. 14, II e

art. 227, §1º e 2º, c/c art. 69, todos do CP
- (fls. 959/966-ID 125898915).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAPURAH suscita nulidade do julgamento popular por
“contradição na votação dos quesitos”
. No mérito, sustenta que a decisão seria manifestamente contrária à prova dos autos porque SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA e
KELLY CRISTINA SILVA DOS SANTOS teriam agido
com intenção de matar.

Pede o provimento para que o apelante
SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA e
a apelada KELLY CRISTINA SILVA DOS SANTOS sejam submetidos a novo julgamento popular (fls. 1.169/1.179-ID 125898949).

SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA
aduz que:
1) a lesão corporal não teria sido praticada em razão da condição de sexo feminino; 2) a elevação da pena-base seria exacerbada; 3) teria direito a atenuante da confissão espontânea, ainda que conduza a
“pena base abaixo do mínimo legal”
; 4) teria direito à substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Requer o provimento para que seja desclassificada a conduta para lesão corporal simples e reduzida a pena
(fls. 1.149/1.157-ID 125898946).

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAPURAH e SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (fls. 1.180/1.189 e 1.213/1.222-IDs 125898950/125898953).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial para anular o julgamento popular. Subsidiariamente, o provimento parcial do recurso de SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA reconhecer a confissão espontânea, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Homicídio bi qualificado tentado – Irresignação ministerial e defensiva.
Do recurso do Ministério Público
- PRELIMINAR: Requerido reconhecimento de nulidade do julgamento – Contradição nas respostas dadas aos quesitos pelos Conselho de Sentença - Vilipêndio ao art. 490 do Código de Processo Penal – Ocorrência – Nulidade absoluta – Não aplicação do instituto da preclusão - Anulação do julgamento que se impõe. MÉRITO: Almejada anulação do julgamento e submissão dos réus a novo Júri - Alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Admissibilidade – Extrai-se do arcabouço probatório produzido que, além de ambos os recorridos terem sido omissos em Plenário do Júri, os elementos de convicção amealhados no bojo dos autos vão ao encontro da acusação narrada na denúncia, haja vista que a autoria delitiva e a configuração do animus necandi na conduta de ambos emerge das declarações da vítima e de testemunha de visu, a qual descrever pormenorizadamente a tentativa de homicídio praticada por ambos os acusados, provas, essas, que se encontram em sintonia com o restante do arcabouço probatório - Não há substrato probatório minimamente hábil a respaldar a decisão do Conselho de Jurados pela absolvição da apelada Kelly em relação ao crime de homicídio tentado e pela desclassificação da conduta imputada ao réu Samuel para o delito de lesão corporal - Não houve uma interpretação razoável da Corte Popular, isto porque a decisão foi contrária à prova dos autos, de forma manifesta, evidente, quando confrontada com o conjunto fático-probatório - Desta feita, a decisão do Conselho de Jurados, por ser manifestamente contrária à provas dos autos, deve ser anulada, com a consequente submissão dos recorridos a novo julgamento.
Do recurso da defesa de Samuel de Oliveira Sousa
: 1) Requestada desclassificação da conduta pela qual foi condenado, qual seja, art. 129, §13, para a figura prevista no caput do mesmo dispositivo legal, tendo em vista que os motivos da ocorrência da agressão não condisseram em momento algum com a condição de sexo feminino da vítima - Inviabilidade - De acordo com o Código Penal, caracteriza a qualificadora do § 13 do art. 129, a conduta praticada contra a mulher por razões de sexo feminino - Patente que a conduta foi praticada contra a vítima por seu gênero, já que o crime ocorreu em virtude de recusa por parte da ofendida em manter relações sexuais com o recorrente, ensejando a aplicação da qualificadora em espécie. 2) Súplica pela aplicação da atenuante da confissão espontânea - Admissibilidade - Tendo o recorrente confessado a autoria delitiva na fase policial e em juízo, mesmo que apresentando nova versão para os fatos ou alegando ter agido em legítima defesa, é de rigor a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. 3) Pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade - O indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se adequado, tendo em vista que se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, conforme preconiza a Súmula 588 do STJ, que assim dispõe: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.” - Pelo provimento do apelo interposto pelo Ministério Público. Caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, manifesto-me pelo parcial provimento do recurso interposto por Samuel de Oliveira Sousa, tão somente a fim de aplicar a atenuante da confissão espontânea.”
(João Augusto Veras Gadelha - procurador de Justiça - fls. 1.238/1.280-ID 125202660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAPURAH suscita nulidade do julgamento popular sob assertiva de
“contradição entre a resposta ao 3º quesito relativo ao crime de homicídio atribuído a KELLY CRISTINA SILVA DOS SANTOS e ao 3º quesito referente também ao crime de homicídio atribuído a SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA”
(
fls. 1.169/1.179-ID 125898949
).

Vejamos.

Os jurados absolveram a apelada KELLY CRISTINA SILVA DOS SANTOS de tentativa de homicídio e desclassificaram a conduta imputada ao apelante/apelado SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA para lesão corporal, em duas séries de quesitos (fls. 1.050/1.053-ID 125898928).

Dispõe o art. 490 do CPP:

“Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas.”

A contradição prevista na norma supracitada [CPP, art. 490]
“é aquela verificada no interior de uma mesma série de
quesitos,
sendo perfeitamente viável que determinada circunstância fática seja reconhecida pelo Conselho de Sentença em determinada série e afastada em outra, já que cada uma delas diz respeito a um acusado distinto”
(STJ, HC nº 448.085/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.8.2019).

Frise-se que esta e. Câmara assim decidiu:

“
Em se tratando de
séries
distintas [...] a resposta fornecida a um
quesito
em uma
série
não vincula a dada ao
quesito
correspondente em outra
série
, vez que se trata de julgamentos independentes, ainda que decorrentes de um mesmo contexto fático.”
(AP N.U 0003719-02.2017.8.11.0005- Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.12.2021)

Nesse quadro, não se reconhece nulidade apta a desconstituir o julgamento popular.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (RELATOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“I. [...] no dia 05 de dezembro de 2020, por volta das 21h02, em uma residência localizada na Rua dos Palmeiras, n° 1.364, Bairro Cristo Rei, nesta cidade e comarca de Tapurah, SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA , qualificado no ID. 45994794 e ID. 45994796, e KELLY CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS, qualificada no ID. 45994791 e ID. 45994796, por motivo fútil, tentaram matar Sônia Maria dos Santos da Silva, genitora de Kelly, somente não se consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que terceiros intervieram e a vítima foi prontamente socorrida ao hospital.

II. Ainda, consta do incluso inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e ligar acima descritas, KELLY CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS, qualificada no ID. 45994791 e ID. 459947 induziu, mediante violência e agrave ameaça Sônia Maria dos Santos da Silva, sua genitora, a praticar atos libidinosos com Samuel Oliveira Souza. [...]

Ante o exposto, denuncio SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA [...] como incurso no art. 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e VI (contra mulher), na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; e KELLY CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS [...] como incursa nos art. 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e VI (contra mulher), na forma do art. 14, inciso II, e art. 227, §1º e 2º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal [...]”
(Cynthia Quaglio Gregorio Antunes, promotora de Justiça – fls. 348/350-ID 125894691).

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“RÉU SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA

1º) No dia 05 de dezembro de 2020, por volta das 21h00, na residência localizada na Rua das Palmeiras, n° 1364, Bairro Cristo Rei, nesta cidade, Sônia Maria Santos da Silva foi vítima de diversos socos na região da cabeça e de enforcamento, causando-lhe as soes descritas no relatório médico de ID 45994798?

SIM (x) NÃO ( )

2º) No dia e hora dos fatos, o réu SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA concorreu para o crime, desferindo socos, colocando o joelho no pescoço e enforcando a vítima SONIA MARIA DOS SANTOS DA SILVA?

SIM (x) NÃO ( )

3º) No dia dos fatos apurados, o réu SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA deu início ao crime de homicídio, o qual não se concretizou por circunstância alheia à vontade dele, eis que a testemunha Gisele Alves Xavier interveio?

SIM ( ) NÃO (x)

O Conselho de Sentença entendeu que o réu não praticou o crime de homicídio, pelo que os demais quesitos restaram prejudicados.

RÉ KELLY CRISTINA SILVA DOS SANTOS

1º) No dia 05 de dezembro de 2020, por volta das 21h00, na residência localizada na Rua das Palmeiras, nº 1364, Bairro Cristo Rei, nesta cidade, Sônia Maria Santos da Silva foi vítima de diversos socos na região da cabeça e de enforcamento, causando-lhe as lesões descritas no relatório médico de ID 45994798?

SIM (x) NÃO ( )

2º) No dia e hora dos fatos, a ré KELLY CRISTINA SILVA DOS SANTOS concorreu para o crime, incentivando SAMUEL enquanto ele desferiu socos, colocou o no pescoço na vítima SÔNIA MARIA DOS SANTOS DA SILVA e a enforcou?

SIM ( x ) NÃO ( )

3º) No dia dos fatos apurados, a ré KELLY CRISTINA SILVA DOS SANTOS participou do início do crime de homicídio, o qual não se concretizou por circunstância alheia à vontade dela, eis que a testemunha Gisele Alves Xavier interveio?

SIM ( x ) NÃO ( )

4º) O Jurado absolve a acusada KELLY CRISTINA SILVA DOS SANTOS?

SIM (x) NÃO ( )

Considerando que o Conselho de Sentença absolveu a acusada, restam prejudicados os demais quesitos.

DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 227 DO CÓDIGO PENAL

1º) No dia 05 de dezembro de 2020, por volta das 21h00, a ré KELLY CRISTINA SILVA DOS SANTOS induziu a vítima Sonia Maria dos Santos da Silva a satisfazer a lascívia de Samuel de Oliveira Sousa?

SIM ( ) NÃO (x)

Ante o não reconhecimento da incursão da ré no crime previsto no art. 227 do Código Penal, os demais quesitos restaram prejudicados.”
(fls. 1.050/1.053-ID 125898928).

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“Elaborados os quesitos, na forma do art. 483 do Código de Processo Penal, passou-se à votação.

DO RÉU SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA

Quanto ao crime de homicídio, atribuído ao réu, o Conselho de Sentença votando os quesitos entendeu presentes materialidade e autoria, mas não ter havido início de execução de crime de homicídio, votando NÃO ao terceiro quesito, ficando prejudicados os demais.

DA RÉ KELLY CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS

Quanto ao crime de homicídio, o Conselho de Sentença, votando os quesitos, reconheceu a materialidade e a autoria, bem como que se deu na modalidade tentada. Em resposta ao quarto quesito, o Conselho de Sentença absolveu a acusada.

DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 227 DO CÓDIGO PENAL

Quanto ao crime previsto no artigo 227 do Código Penal, o Conselho de Sentença respondeu negativamente ao primeiro quesito, ficando prejudicados os demais. [...]

O Conselho de Sentença decidiu, por maioria de votos, que o réu SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA não deu início à execução de um crime de homicídio tentado contra a vítima.

OPEROU-SE A DESCLASSIFICAÇÃO PRÓPRIA, ou regular, com o declínio de competência de julgamento, do Tribunal do Júri, para a competência do Juiz Presidente. No caso, a desclassificação própria entrega ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri condições para julgar dentro da esfera comum de competência do Juiz singular. Operada, portanto, encerrou-se a votação do questionário, pois os senhores jurados afirmaram sobre a ocorrência de um delito, não identificando a figura penal na qual incidiu o réu. Não houve adjetivação conclusiva por parte dos jurados. Desta forma, impõe-se ao Juiz Presidente a livre apreciação da prova. É a consequência imediata, legal e jurídica da desclassificação também conhecida por regular.

Compulsando os autos, verifico que o réu praticou um fato punível e diante da negativa dos senhores jurados, de que tenha ele dado início à execução de um crime de homicídio, convenço-me que, ante a presença de lesões na vítima, praticou o acusado o crime de “Lesão Corporal”, inserto no artigo 129, mas nas circunstâncias do parágrafo 13 do mesmo artigo, todos do Código Penal.

Consigno que incide o parágrafo 13 do artigo 129 do Código Penal no presente caso, uma vez que as discussões e agressões se deram em razão da negativa da vítima em manter relacionamento com o réu, circunstância que somente se fez presente em razão da vítima ser mulher, fato que não teria ocorrido contra um homem.

Assim sendo, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para:

a) CONDENAR o acusado SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA, como incurso no art. 129, §13, do Código Penal;

b) ABSOLVER a acusada KELLY CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS em relação a crime do artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e VI (contra mulher), na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, Código de Processo Penal.

c) ABSOLVER a acusada KELLY CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS em relação a crime do artigo 227 do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por imperativo legal, passo à dosimetria da pena considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e obedecendo ao sistema trifásico do art. 68, Código Penal.

Analisando as circunstâncias judiciais, tenho que o réu SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA agiu com CULPABILIDADE exacerbada, sendo alto o grau de reprovação de sua conduta. Todavia, tais circunstancias configuram agravantes e serão valoradas em momento oportuno, pelo que, por ora, nada há de ser computado negativamente.

Não possui maus ANTECEDENTES, sendo primário. Sobre sua CONDUTA SOCIAL não há informações que se possam valorar, tendo impacto neutro.

Não há elementos nos autos para aferir a sua PERSONALIDADE. O MOTIVO DO CRIME e as CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME devem ser valorados, também, quando da análise das agravantes

As CONSEQUÊNCIAS DO DELITO não foram as normais à espécie, pois a vítima, além de ficar significativamente ferida, teve de alterar sua residência em razão do temor que sente pelo acusado.

O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não influenciou o crime.

À vista destas circunstâncias, na maioria, negativas, fixo a PENA-BASE em 2 (dois) anos reclusão.

Há agravante do artigo 61, inciso II, aliena “a” (motivo fútil), do Código Penal, pois praticou o delito em razão da vítima ter se negado a manter relacionamento amoroso, o que fez com que alterasse seu ânimo partindo para o ataque contra a vítima.

Assim agravo a pena em 6 (seis) meses. Não há atenuantes, nem causas de aumento ou diminuição.

Do exposto, fica SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA condenado definitivamente a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Deverá o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada em REGIME ABERTO, a teor do artigo 33, §2º, alínea “c” do Código Penal. [...]

Como o crime foi cometido com violência à pessoa, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do CP.”
(Bruno César Singulari França, juiz de Direito - fls. 959/966-ID 125898915)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Exame de Corpo de Delito (fls. 106/107), no Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 44/45) e Fotografias (fls. 56/58), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas dos policiais militares Rinaldo Athilla Coelho Teodoro (fls. 19/20) e Odair Antônio da Silva (fls. 22/23), da vítima Sônia Maria dos Santos (fls. 25/26), da testemunha Gisele Alves Xavier (fls. 63/64), e os interrogatórios da apelada KELLY CRISTINA SILVA DOS SANTOS (fls. 28/30) e do apelante SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA (fls. 33/35).

Em Juízo colheram-se as declarações de Rinaldo Athilla Coelho Teodoro,
Odair Antônio da Silva,
Sônia Maria dos Santos, Gisele Alves Xavier,
Cleidineia Lemes de Souza, Célia Gomes da Silva Paixão, José Henrique Gomes Paixão, Samuel de Oliveira Souza,
e os interrogatório de KELLY CRISTINA SILVA DOS SANTOS e SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA (Relatório de Mídias - ID 125898747-fls. 596/598).

Na sessão plenária, foram inquiridos Rinaldo Athilla Coelho Teodoro, Odair Antônio da Silva, Sônia Maria dos Santos,
José Henrique Gomes Paixão, Cleidineia Lemes de Souza, Célia Gomes da Silva Paixão, Odair Antônio da Silva e Rinaldo Athila Coelho Teodoro, assim como interrogados
KELLY CRISTINA SILVA DOS SANTOS e SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA (Relatório de Mídias - ID 125898934-fls. 1.111/1.123).

Dito isso, analisam-se os recursos pela ordem de interposição.

Do apelo do órgão ministerial:

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante/apelado

SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA desferiu socos e tentou enforcar a vítima Sônia Maria do Santos (2º Quesito), mas não agiu com intenção de matar, desclassificando a conduta para lesão corporal (3º Quesito).

A conclusão do Conselho de Sentença
sobre a ausência de dolo
tem suporte no depoimento do apelante/apelado, o qual, em sessão plenária, reafirmou as declarações na fase policial e instrução preliminar, de que cessou o ato porque não tinha intenção de matá-la.

Essa versão está corroborada pelas declarações da testemunha presencial Gisele Alves Xavier, segundo a qual as agressões consistiram em socos e tentativa de enforcamento, mas sessaram tão logo ela chegou no local (fls. 63/64 e Relatório de Mídias - ID 125898934-fls. 1.111/1.123).

Se a
desclassificação
da
tentativa
de
homicídio
qualificado para lesão corporal qualificada - 129, § 13, do CP - está inserida numa das possíveis vertentes de interpretação da prova, a soberania do veredicto popular deve prevalecer.

Colhe-se lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Em suma, não cabe a anulação do julgamento, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir.

Não se trata de decisão manifestamente contrário à prova dos autos, mas se situa no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente. Consideramos que a cautela, na anulação das decisões do Júri, deve ser redobrada, para não transformar o tribunal togado na real instância de julgamento dos crimes dolosos contra a vida.”
(Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, pág. 398)

Anote-se, também, que
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório”
(STJ, HC nº 356.851/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2016).

Sendo assim, a submissão do apelante/apelado SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA a novo julgamento popular mostra-se injustificável.

Por outro lado, ao responder os quesitos referentes à apelada KELLY CRISTINA SILVA DOS SANTOS, os jurados se convenceram que ela concorreu para o cometimento do delito supracitado, incentivando
o apelante
SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA a agredir a vítima (1º Quesito), mas a absolveu (3º Quesito).

Os jurados não estão adstritos às afirmativas dos quesitos anteriores, quais sejam a materialidade e autoria, tampouco às teses defensivas. Em outras palavras, o Conselho de Sentença pode absolver o acusado, ainda que reconhecida a autoria, por argumento extrajurídico, religioso ou sociológico (TJMT, AP
NU 0000179-46.2007.8.11.0085 -Relator: Des. Pedro Sakamoto - 17.12.2019).

O comando normativo do procedimento do Júri relativizou a revisão, em grau de recurso, do julgamento do Conselho de Sentença sob fundamento de
“decisão contrária à prova dos autos”
(CPP, art. 593, III, ‘d’), por prevalência da íntima convicção dos jurados e a supervalorização do princípio da soberania dos veredictos (CF/88, art. 5º, XXXVIII, ‘c’).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A previsão normativa do quesito genérico de absolvição no procedimento penal do júri (CPP, art. 483, III, e respectivo § 2º), formulada com o objetivo de conferir preeminência à plenitude de defesa, à soberania do pronunciamento do Conselho de Sentença e ao postulado da liberdade de íntima convicção dos jurados, legitima a possibilidade de os jurados - que não estão vinculados a critérios de legalidade estrita- absolverem o réu segundo razões de índole eminentemente subjetiva ou de natureza destacadamente metajurídica, como, p. ex., o juízo de clemência, ou de equidade, ou de caráter humanitário, eis que o sistema de íntima convicção dos jurados não os submete ao acervo probatório produzido ao longo do processo penal de conhecimento, inclusive à prova testemunhal realizada perante o próprio plenário do júri. Doutrina e jurisprudência’ [STF, Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 117.076 Paraná, Ministro Celso de Mello, Julgado em 1º/8/2019, Publicado no DJE n. 169, divulgado em 2/8/2019].”
(AP NU 0001827-03.2017.8.11.0088 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 1º.11.2019)

Se os jurados exerceram a opção de absolver a apelada KELLY CRISTINA SILVA DOS SANTOS por motivos extralegais, a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida.

Do recurso de SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA
:

No dia 5.12.2020, a vítima Sônia Maria dos Santos da Silva convidou o apelante SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA para um churrasco em sua residência, após ele ter externado a intenção de relacionar-se com ela. Ambos [apelante e vítima], juntamente com a apelada KELLY CRISTINA SILVA DOS SANTOS, passaram o dia ingerindo bebidas alcóolicas. Por volta das 21h, ainda sob efeitos de álcool, o apelante “quis ficar/transar” com a vítima, tendo ela recusado, motivo pelo qual passou a agredi-la com socos e enforcamento.

O apelante confessou, em ambas as fases da persecução penal, ter agredido fisicamente a vítima em razão de sua negativa em relacionar-se sexualmente com ele.

Essa confissão está corroborada pelos depoimentos da vítima, em todas as oportunidades em que fora inquirida.

Com efeito,
“verificado que o crime foi praticado contra vítima mulher, em virtude de seu estado de vulnerabilidade, não há que se falar em desclassificação do crime previsto no art.
129
, §
13
, do CP, para a forma simples”

(TJMG, AP N.U 1.0000.22.058342-1/001 - Relator: Des.ª Valéria Rodrigues Queiroz - 17.8.2022).

Logo, a condenação por lesão corporal qualificada – CP, art. 129, § 13 – deve ser mantida.

Em relação à dosimetria, vejamos.

O Juiz-Presidente elevou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, ao negativar as consequências do delito.

O temor causado à vítima, que declarou ter mudado de residência após o crime, justifica a valoração desfavorável das consequências do crime, consoante premissa deste e. Tribunal (TJMT, AP N.U 0038267-05.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal 15.6.2022).

Todavia, o patamar de aumento [em 1 (um) ano], mostra-se exacerbado, ao considerar a fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ
(STJ, HC nº 744.116/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato - Desemb. Convocado do TJDFT - 20.6.2022).

Assim sendo, readéqua-se a pena basilar para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, verifica-se que o apelante confessou a autoria delitiva, a justificar a aplicação da correspondente atenuante [
CP, art. 65 III, ‘d’
], a qual deve ser compensada com a agravante do motivo fútil [CP, art. 61, II], reconhecida pelo Juiz-Presidente, consoante julgado deste e. Tribunal:

“A atenuante da
confissão
espontânea pode ser compensada com a
agravante
do motivo
fútil
, por serem igualmente preponderantes”
(AP N.U 0010669-28.2008.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 23.9.2022).

Por conseguinte, torna-se a pena-base em provisória - 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena, transforma-se a pena provisória - 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão - em definitiva, mantido o regime aberto.

Por fim, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos encontra óbice legal, visto que o delito fora praticado com violência à pessoa (CP, art. 44, I).

Ademais, há enunciado sumular proibitivo do c. STJ, segundo o qual “
a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.” (Súmula 588).

Assim sendo, afigura-se impertinente a substituição de pena pretendida.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

DESPROVIDO
do órgão ministerial;

2)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA para readequar a pena a
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022